Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701106-32.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDO DYEGO SOUZA BRITO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. 1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 2. O candidato alega respostas vagas aos recursos administrativos, desprovidas de justificativa e motivação. Entretanto, ao se analisar conjuntamente as justificativas apresentadas pela banca examinadora, o padrão de correção da prova discursiva, o item 12.12 do edital e o texto escrito pelo autor em sua prova, é possível claramente compreender quais as diferenças entre o que foi efetivamente escrito pelo candidato e o que era esperado pela banca examinadora. Todos os critérios avaliativos encontram-se expostos de forma clara e transparente. 3. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados, uma vez que o candidato teve acesso a sua prova discursiva, ao padrão de correção (espelho de prova), houve observância de prazo para recursos administrativos e seus recursos foram todos devidamente respondidos. 4. No caso, inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 50, caput e inciso III, da Lei 9.784/1999, argumentando ser ilegal, por ausência de motivação clara e objetiva, o ato administrativo que o eliminou do concurso público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 50, caput e inciso III, da Lei 9.784/1999. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 23320872 – Págs. 10/11 acerca da suposta ausência de motivação do ato que eliminou o recorrente do concurso público, verbis: Ao se analisar conjuntamente as justificativas apresentadas pela banca examinadora (ID 22081403), o padrão de correção da prova discursiva (ID 22081401), o item 12.12 do edital (ID 22081399 - Pág. 15-16) e o texto escrito pelo apelante/autor em sua prova (ID 22081402), é possível claramente compreender quais as diferenças entre o que foi efetivamente escrito pelo candidato e o que era esperado pela banca examinadora. Por meio das justificativas apresentadas e a leitura do texto produzido pelo apelante/autor, restam evidenciadas as deficiências encontradas pela banca examinadora. Desta forma, não há que se falar em respostas vagas aos recursos administrativos, desprovidas de justificativa ou motivação. Todos os critérios avaliativos encontram-se expostos de forma clara e transparente. Note-se que não houve, no caso, nenhuma afronta aos dispositivos editalícios, erro grosseiro ou violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. No que concerne aos princípios do contraditório e da ampla defesa verifico que foram observados diante dos seguintes fatos: o candidato teve acesso a sua prova discursiva, ao padrão de correção (espelho de prova), houve observância de prazo para recursos administrativos e seus recursos foram todos devidamente respondidos. Por todo o exposto, inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade neste caso, devendo ser mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar cláusulas do edital do certame as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015